Tribunal: TJSP
Processo: 1501635-32.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501635-32.2018.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante BRUNO
BORIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso,
confirmando-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), SALLES ABREU E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.401
Apelação Criminal no: 1501635-32.2018.8.26.0544
Comarca: Jundiaí.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Clovis Eliar Thamê.
Apelante: Bruno Borim.
Apelado: Ministério Público.

Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por BRUNO BORIM contra a r.
sentença publicada em 10 de maio de 2019, lançada a fls. 152/158 dos autos
digitalizados, que o condenou pela prática dos delitos descritos no art. 180, caput, e
art. 304 com remissão ao art. 297, todos do Código Penal, à pena total de 03 anos
reclusão, em regime semiaberto, mais 20 diárias de multa, no piso, em razão de
fatos ocorridos em 26 de dezembro de 2018.
Persegue o recorrente, em síntese, a absolvição do crime de
receptação, sustentando o desconhecimento acerca da origem ilícita do veículo (fls.
198/202).
Constam as contrarrazões (fls. 206/210) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 219/224), que opina pelo desprovimento do
apelo.
É o relatório.
O inconformismo, com todo respeito, não procede, uma vez que a r.
sentença recorrida analisou criteriosamente os elementos de prova obtidos no curso

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
da persecução criminal, concluindo com acerto pela condenação do recorrente.
O recorrente foi condenado por receptação e uso de documento falso,
em concurso material, porque recebeu em proveito próprio o automóvel Honda/City,
placas FSS-7298, sabendo ser produto de furto anterior, e no dia dos fatos foi
surpreendido conduzindo o referido veículo, oportunidade em que apresentou aos
guardas municipais o certificado de registro e licenciamento (CRLV) contrafeito.
Nesse sentido é a prova oral colhida, composta pelo depoimento do
guarda municipal Luiz Relvey de Souza Correia (mídia de fl. 145) e do
interrogatório do apelante (mídia de fl. 144), que admitiu ter adquirido o automóvel
na “Feira do Rolo” pela internet pelo valor de R$ 4.000,00 sabendo da origem
espúria do bem. Ainda, que o documento contrafeito acompanhou o veículo quando
da compra.
Daí que as argumentações postas nas razões de irresignação não
merecem acolhida, vez que é de conhecimento geral que a maioria dos veículos
negociados nas chamadas “Feiras de Rolo” tem procedência irregular ou ilegal. De
qualquer forma, ele confessou em juízo a ciência da origem ilícita do bem. Além do
mais, pelo pequeno valor que pagou pelo veículo Honda/City, não há nenhuma
possibilidade de se crer que o apelante desconhecia ou não podia ignorar a
procedência espúria do mesmo. Acrescente-se, ainda, que nenhuma prova foi
produzida para fragilizar o conteúdo incriminatório.
Destarte, como adquiriu bem produto de crime, na hipótese inverteu-
se o ônus probatório, incumbindo ao recorrente e não mais à Justiça Pública
demonstrar a detenção lícita, o que não ocorreu. Nesse sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
RECEPTAÇÃO
(Artigo
180,"caput",
do
Código
Penal).
RECURSO
DA
DEFESA.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE,
AUTORIA
E
CULPABILIDADE
QUE
EMERGEM
CRISTALINAS
DOS

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
ELEMENTOS
DE
PROVA
CARREADOS
AOS
AUTOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA
ORIGEM
ILÍCITA
DO
BEM
NÃO
COMPROVADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
RECEPTAÇÃO
CULPOSA
INADMISSÍVEL. Pena-base fixada no mínimo legal. REGIME
SEMIABERTO. Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP - APL:
0011556-97.2014.8.26.0037, Relator: Paulo Rossi, Data de
Julgamento: 16/09/2015, 12a Câmara de Direito Criminal, Data
de Publicação: 22/09/2015).
Portanto, a pretensão absolutória não tem como ser acolhida.
Quanto ao crime de falso, contra o qual o apelante não se insurgiu,
por ser um crime formal, basta a apresentação do documento à autoridade, mesmo
quando exigido, para se ter caracterizado o crime, como de fato ocorreu.
Assim sendo, pelo que se infere da prova oral e pericial, era
incontornável a condenação do recorrente nos exatos termos proferidos.
As penas igualmente não comportam reparo.
Fixada as penas-base de cada crime no piso, na sequência compensou-
se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, somando-se
ambas ao final.
O regime intermediário, por fim, é o único indicado, dada a
reincidência do apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
sentença por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator